Tribunal: TJMT
Processo: 1035811-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035811-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRACI OURIVES DE MIRANDA - CPF: 091.090.641-68 (RECORRENTE), ARVELINA NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 161.731.981-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1035811-23.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GRACI OURIVES DE MIRANDA

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ÁGUA IMPROPRIA PARA CONSUMO –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgado extinto o feito, por considerar que diante das especificidades do caso, o laudo pericial é indispensável para a elucidação da demanda.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que requereu Audiência de Instrução para apresentar 03 testemunhas, os quais confirmariam a oferta de água suja e fedida oferecida pela Recorrida para consumo da residência da Recorrente, porém, com julgamento antecipado da lide, a recorrente teve prejuízo em relação as provas testemunhais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em decorrência do fornecimento por parte da recorrida de água impr
ó
pria para consumo.

A recorrente alega que supressão da Audiência de Instrução em função da ausência da Reclamada na Audiência de Conciliação, gerou prejuízo com relação as provas testemunhais que pretendia apresentar
.

Em sentença, o juiz a quo, fundamentou sua decisão na necessidade indispensável de laudo pericial para evidenciar a qualidade do produto (água) recebida, considerando a ausência nos autos de documentação apta a comprovar a qualidade da água entregue pela concessionaria, bem como, o defeito apontado, julgando assim, extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, pela complexidade da demanda.

Insta registrar que, o réu ante sua ausência em audiência de conciliação e contestação foi aplicado o instituto da revelia, vindo se manifestar nos autos em sede de contrarrazões.

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

Assim, constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito, no entanto,
através da oitiva de testemunhas efetivas sobre caso, e não meras partes que também trilham com ações semelhantes, seriam plenamente capazes de elucidar a questão.

Vale ressaltar que, em relação as provas materiais de gastos realizados pela autora, deve-se ainda trazer aos autos as provas de todos os gastos realizados, o que não se observa nos autos.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Registro que, a mera narrativa do cerceamento de defesa na peça de recurso é suficiente ao seu reconhecimento, aplicando-se o brocardo:
“naha mihi factum dabo tibe jus”
, qual

seja: “dê-me os fatos que dar-te-ei o direito.”

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021